Tribunal: TJMT
Processo: 1069312-26.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069312-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMERSON LEANDRO LOREGIAN - CPF: 837.857.521-72 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO. VERBAS DE CARÁTER EVENTUAL. EXERCÍCIO DE CARGO DE CONFIANÇA E/OU DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO DEPOIS DE 2003. BASE DE CÁLCULO. VERBAS DE NATUREZA PERMANENTE E
TRANSITÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Contribuições previdenciárias. Base de cálculo.
No Estado de Mato Grosso, a base de cálculo da contribuição previdenciária é a remuneração total do servidor público ativo, seja ele civil ou militar. Considera-se remuneração total, o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (art. 2 da LCE 202/2004 e 57 da LCE 4/1990). Compreende também no conceito de remuneração total, as verbas recebidas em razão de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva (TJMT, IRDR 6, N.U 1019055-68.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Seção de Direito Público, Julgado em 21/11/2024,
publicado
no DJE 21/11/2024). O juiz de primeiro grau assim manifestou:
"
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1019055-68.2022.8.11.0000 - Tema 06, firmou entendimento contrário à tese sustentada pela parte autora, fixando as seguintes diretrizes: A) AS VERBAS INDENIZATÓRIAS RECEBIDAS, EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DE CARGO DE CONFIANÇA E/OU DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, COMPÕE BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA; B) O FATO DE O SERVIDOR TER INGRESSADO NO SERVIÇO PÚBLICO, APÓS A EDIÇÃO DA EC N. 41/2003, PERMITE A INCIDÊNCIA DA REFERIDA CONTRIBUIÇÃO, SOBRE A TOTALIDADE DE SUA REMUNERAÇÃO; C) É INDEVIDA A REPETIÇÃO DO INDÉBITO DOS VALORES, REFERENTES AOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS ANTERIORES A PROPOSITURA DA DEMANDA.’ Diante dessa tese vinculante, resta evidente a legalidade da contribuição previdenciária incidente sobre a gratificação " “
FDE.COORD.PEDAGOG
", bem como a inviabilidade da repetição dos valores já recolhidos."

2.

Tempus
regit

actum
.
Com
fulcro
no
princípio

tempus
regit

actum

e
em

respeito

ao

direito

adquirido
,
este

entendimento

não
se
aplica

aos

servidores
que
ingressaram
no
serviço

público
antes 19/12/2003 (data da
promulgação
da EC 41/2003),
mesmo
que
tenham
se
aposentado

depois

(STF - RE: 1345228 DF, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de
Julgamento
: 02/03/2022,
Primeira

Turma
, Data de
publicação
: 08/03/2022;
N.U 1049736-52.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
03/03/2023,
publicado
no DJE 06/03/2023;
N.U 1034140-62.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
13/12/2022,
publicado
no DJE 16/12/2022; N.U 1028408-32.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
06/12/2022,
Publicado
no DJE 12/12/2022; e
N.U 1019499-63.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023)

3.
D
istinguishing

do
Tema
163 do
STF.
O
entendimento

firmado

pelo
STF no Tema 163 de
Repercussão
Geral (
Leading case
RE 593068)
não
se
aplica

aos

servidores

públicos

estaduais
e
municipais
, visto que
endereçado

especificamente

aos

servidores

públicos

federais
(
N.U 1040328-37.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
03/03/2023,
Publicado
no DJE 06/03/2023; N.U 1026411-14.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
06/12/2022,
Publicado
no DJE 07/12/2022)
e
N.U 1019499-63.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023)
.

Considerando
que a
própria

parte

reclamante

reconhece
que
ingressou
no
serviço

público

em
2015,
ou

seja
,
depois
da EC 41/2003 (
promulgada

em
19/12/2003), a base de
cálculo
de
suas

contribuições

previdenciárias
é a
remuneração

total do

servidor
.

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
1
0%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
, do
CPC, se for o
caso
.

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1069312-26.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – MT.

Recorrente
:
EMERSON LEANDRO LOREGIAN

Recorrido
:
MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

EMERSON LEANDRO LOREGIAN
ajuizou

reclamação

em
face do MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV.
Noticiou
que: a) é professor
concursado
da rede
pública

estadual

desde
2015 e
exerceu
a
função
de
Coordenador

Pedagógico

nos

anos
de 2019 a 2020,
recebendo
a
gratificação
"FDE.COORD.PEDAGOG"; b) as
contribuições

previdenciárias

estão

sendo

calculadas
com base no valor total da
remuneração
,
incluindo
a
referida

gratificação
de
função
; c) a
gratificação
de
função

não
é
computada
para
os

cálculos
dos
proventos
de
aposentadoria
,
possuindo

natureza

indenizatória

ou

propter

laborem
; d)
os

descontos

previdenciários
de 11% (
até
03/2020) e 14% (de 04/2020
em

diante
)
incidem

sobre
a
gratificação

somada

ao

subsídio

salarial
, o que
considera

ilegal
e
inconstitucional
; e) a
cobrança

indevida

gera

lesão

ao

requerente
e
enriquecimento

ilícito
do
requerido
,
violando
o
princípio
da
comutatividade
e o
artigo
40 da
Constituição Federal. Requereu a condenação do requerido à restituição

atualizada
de
todos

os

valores

indevidamente

descontados
,
devidamente

atualizado
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
improcedência

nos

seguintes

termos
:
"Vistos.
Dispensado
o
relatório
,
nos

termos
do art. 38 da Lei
no
9.099/1995,
aplicado

subsidiariamente

ao

Juizado
Especial da Fazenda Pública pela Lei
no
12.153/2009.
Trata
-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INDEVIDAS
ajuizada

por
EMERSON LEANDRO LOREGIAN
em
face de MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV Consta
nos
autos que o
autor
,
servidor

público

estadual

desde
2015,
ocupa
cargo de Professor de
Educação

Básica
e
nos

anos
de 2019 a 2020,
exerceu
cargo
em

comissão
,
recebendo
a
gratificação
" “
FDE.COORD.PEDAGOG
".
Afirma
que a
gratificação

não
integra a base de
cálculo
para
aposentadoria
, mas a
parte

ré

tem

realizado

descontos

previdenciários

compulsórios

sobre

os

valores
. Assim,
pede
a
declaração
da
inexigibilidade
dos
descontos
e a
restituição
dos
valores

retidos
.
Dispensada
a
audiência
de
conciliação
,
foram

apresentadas

tempestivamente
a
contestação
e
a

impugnação
à
contestação
. É o
relatório
. DECIDO. FUNTAMENTAÇÃO Em
detida

análise
dos
argumentos
das partes
reclamante
e
reclamada
,
verifico

inexistir

razão

ao

pleito

contido

na

inicial
. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no
Incidente
de
Resolução
de
Demandas

Repetitivas
(IRDR) no 1019055-68.2022.8.11.0000 - Tema 06,
firmou

entendimento

contrário
à
tese

sustentada
pela
parte

autora
,
fixando
as
seguintes

diretrizes
: A) AS VERBAS INDENIZATÓRIAS RECEBIDAS, EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DE CARGO DE CONFIANÇA E/OU DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, COMPÕE BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA; B) O FATO DE O SERVIDOR TER INGRESSADO NO SERVIÇO PÚBLICO, APÓS A EDIÇÃO DA EC N. 41/2003, PERMITE A INCIDÊNCIA DA REFERIDA CONTRIBUIÇÃO, SOBRE A TOTALIDADE DE SUA REMUNERAÇÃO; C) É INDEVIDA A REPETIÇÃO DO INDÉBITO DOS VALORES, REFERENTES AOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS ANTERIORES A PROPOSITURA DA DEMANDA.’ Diante dessa
tese

vinculante
,
resta

evidente
a
legalidade
da
contribuição

previdenciária

incidente

sobre
a
gratificação
" “
FDE.COORD.PEDAGOG
",
bem

como

a

inviabilidade
da
repetição
dos
valores

já

recolhidos
.
Portanto
,
não

há

fundamento

jurídico
para a
pretensão
da
parte

autora
,
uma

vez
que
os

descontos

efetuados

estão
de
acordo
com a
legislação

vigente
e a
jurisprudência

consolidada
do TJMT. DISPOSITIVO Posto
isso
, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos
pedidos

contidos

na

petição

inicial
,
os

pedidos

contidos

na

petição

inicial
,
extinguindo
o
processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.
Deixo
de
condenar
a
parte

autora

em

custas
e
honorários

advocatícios
,
nos

termos
dos
arts
.
54 e
55 da Lei
no
9.099/
1995 .
Por
fim
,
deixo
de
determinar
o
reexame

necessário
,
nos

termos
do art. 496, § 3.o
, do
Código de
Processo
Civil. Após o
trânsito

em

julgado
,
arquivem
-se
os
autos.
Submeto
o
presente

projeto de sentença à apreciação do Juízo para homologação
,
nos

termos
do art. 40 da Lei
n.o
9.099/1995 Joice Pinto Pereira de Siqueira da Costa Marques
Juíza

Leiga
SENTENÇA Visto.
HOMOLOGO, para
que
produzam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença
retro,
na
forma do art. 40, da Lei
n.o
9.099/95, e art. 8.o,
parágrafo

único
, da Lei
Complementar
Estadual
n.o
270/2007. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cuiabá, 28 de
fevereiro
de 2025. ANA CRISTINA SILVA MENDES
Juíza
de
Direito
I
, do

Núcleo
de Justiça Digital dos
Juizados

Especiais
de Cuiabá"
.

O

Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou
que: a) a
sentença

proferida

não

encontra

respaldo

na

legislação

aplicável
e
nos

precedentes

jurisprudenciais
; b) as
gratificações
de
função

percebidas

possuem

caráter

propter

laborem
,
são

transitórias
e
não

incorporáveis
à
aposentadoria
,
conforme

previsto

na
Lei
Complementar
Estadual no 50/98 e
alterações
; c) a
aplicação
do IRDR no 1019055-68.2022.8.11.0000 - Tema 06 é
equivocada
, pois o
caso

refere -se especificamente à gratificação de função de Coordenador

Pedagógico
, que
não
é
incorporável

aos

proventos
de
aposentadoria
; d) a
jurisprudência

consolidada
do Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 163 de
Repercussão
Geral,
determina
que
apenas
as
parcelas

incorporáveis
à
aposentadoria

podem
ser
incluídas

na
base de
cálculo
da
contribuição

previdenciária
; e) a
aplicação

irrestrita
da
tese
do IRDR,
sem

observar

os

fatos

concretos
e a
legislação

específica
, viola
os

princípios
da
legalidade

tributária
e da
segurança

jurídica
,
além
de
contrariar
o
entendimento
do STF; f) o Estado
incorre

em

enriquecimento

ilícito

ao

exigir

contribuições

sem

qualquer

contraprestação

futura
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025